Tribunal: STF
Processo: STP 1017
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual civil. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Bom Jesus do Galho/MG, que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento. 



    2. Na origem, em ação civil pública ajuizada em favor de Diulma Martins de Souza Ferreira, o juízo de primeira instância deferiu tutela de urgência, para determinar ao Município ora requerente e ao Estado de Minas Gerais, de forma solidaria, que providenciassem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência da paciente para unidade especializada em amputação/desarticulação de membros inferiores, sob pena de bloqueio dos valores necessários para custear o tratamento na rede privada (autos nº 5005758-81.2024.8.13.0134). 



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a Turma Recursal temporária de Caratinga e Inhapim do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (autos nº 6900021-55.2024.8.13.0134). O relator do feito indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que ainda se encontra pendente de julgamento de mérito. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. 



    4. O Município alega que a decisão impugnada não direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do SUS. Argumenta que, como a cirurgia de “amputação/desarticulação de membros inferiores” constitui procedimento de média complexidade hospitalar (com financiamento Média e Alta Complexidade - MAC), a responsabilidade é do Estado de Minas Gerais - e não do requerente, responsável pela prestação de saúde básica. Salienta que a paciente já se encontra cadastrada em sistema gerido pelo Estado (SUSFácil), a quem competirá realizar o direcionamento da vaga em unidade hospitalar adequada. Acrescenta que o “custeio do tratamento pleiteado é, sobremaneira, elevado proporcionalmente à capacidade econômica de um pequeno Município do interior do Estado de Minas Gerais, que conta com uma população de aproximadamente 14.537 habitantes”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Bom Jesus do Galho para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou a transferência da paciente para unidade hospitalar adequada. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, oriunda da Turma Recursal temporária de Caratinga e Inhapim do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    11. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente